Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707391-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: V. G. M. V REPRESENTANTE: R. M.S.A RECORRIDO: D.F DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. COAGULOPATIA HEREDITÁRIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. OMISSÃO DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA. TERAPÊUTICA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Todavia, o direito à saúde não afiança a permanência do tratamento em determinado local e acompanhamento do paciente por um profissional específico, tampouco a manutenção da terapêutica utilizada por médico distinto. Ademais, na Suspensão de Liminar n. 1.019, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que os pacientes hemofílicos devem receber tratamento de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial. 2. Não demonstrado que o Distrito Federal se nega a prestar atendimento médico ao paciente portador de hemofilia, ou, ainda, que a alteração de local e de profissionais responsáveis pela continuidade da terapia, nos moldes e protocolo estabelecidos pela Portaria n. 725/2018, possam causar risco à sua saúde, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial que pretendia a conservação do tratamento e do acompanhamento com médica de confiança da parte, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade. 3. Apelação conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 2o e 7o, inciso II e III, ambos da Lei 8.080/90, asseverando que deve ser determinado a continuidade do seu tratamento nos moldes que ocorria antes da publicação da Portaria 725/2018/SES/DF, porquanto entende que o tratamento de hemofilia grave não pode ser substituído por outro sem a aquiescência do paciente, sob pena de ensejar danos irreversíveis à saúde. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e 6o, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando as mesmas razões acima expendidas, ao argumento de que o direito à saúde, como consequência indissociável do direito à vida, é assegurado a todas as pessoas como direito social fundamental e, ao garanti-la, o Estado assegura ao indivíduo o direito à vida e o respeito à dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o e 7o, inciso II e III, ambos da Lei 8080/90, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese em exame, malgrado o relatório médico apresentado pelo apelante contenha as informações acerca de sua atual condição clínica e do risco de morte, acaso não seja mantido o tratamento aplicado pela médica que lhe assiste, não consta que o Distrito Federal se negue a prestar atendimento médico ao apelante, ou que as alterações de local e de profissionais responsáveis pela continuidade da terapia, nos moldes e protocolo estabelecidos pela Portaria 725/2018, possam causar risco à saúde do paciente. A propósito, depreende-se dos autos que a dispensação parcial do quantitativo do fármaco, o que corresponde ao período de 10 dias de tratamento, foi motivada, a princípio, porque o apelante teve sangramento abundante durante as cirurgias realizadas anteriormente e, à época da prescrição médica, estava em acompanhamento para correção de fenda palatina bilateral esquerda, com intervenção cirúrgica marcada para 20.11.2015. Todavia, em que pese a reiteração na solicitação do fármaco em 23.08.2018 pela médica em questão, não restou demonstrada nos autos a marcação ou previsão de realização de cirurgia iminente a justificar o tratamento com “NOVOSEVEN, 6 mg endavenoso, em bolus a cada 2 horas, inicir 2 horas anterior ao procedimento cirúrgico, por pelo menos 10 dias. Associar: Ácido transexamico de 750 mg- via oral/endavenosa a cada 6 horas, iniciar 12 horas anterior ao procedimento cirúrgico manter por 15 dias” (ID 13166611). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “Não é possível compelir o Estado a fornecer serviço de saúde por meio de um profissional específico, porquanto a obrigação estatal é de prestar um serviço adequado, considerando os protocolos e procedimentos disponíveis (...). o direito à saúde não assegura a permanência do tratamento em determinado local e acompanhamento do paciente por um profissional específico, tampouco a manutenção da terapêutica utilizada por médico distinto. Decerto, o Estado deve garantir tratamento apropriado ao paciente, independentemente do local e dos profissionais que o fazem. Portanto, não constatada a ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Por vias transversas, o apelante busca a manutenção de tratamento prescrito pela médica Jussara, o qual não tem eficácia científica comprovada e contraria os protocolos do Ministério da Saúde” (ID 13166611). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque em relação ao artigo 1o, inciso III, da CF, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz deste dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). A duas, porquanto o recorrente não rebateu este fundamento exposto na decisão guerreada no sentido de que “o direito à saúde não assegura a permanência do tratamento em determinado local e acompanhamento do paciente por um profissional específico, tampouco a manutenção da terapêutica utilizada por médico distinto. Decerto, o Estado deve garantir tratamento apropriado ao paciente, independentemente do local e dos profissionais que o fazem. Portanto, não constatada a ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Por vias transversas, o apelante busca a manutenção de tratamento prescrito pela médica Jussara, o qual não tem eficácia científica comprovada e contraria os protocolos do Ministério da Saúde (...). Ademais, não é possível compelir o Estado a fornecer serviço de saúde por meio de um profissional específico, porquanto a obrigação estatal é de prestar um serviço adequado, considerando os protocolos e procedimentos disponíveis. Destarte, não se pode confundir tratamento adequado com a pessoa do profissional que o prescreve, sobretudo porque, no âmbito da Administração Pública, prevalece o princípio da impessoalidade, sendo este corolário do princípio da isonomia, que norteia o ente público a oferecer tratamento sem discriminação a quem dele necessita” (ID 13166611). E, a três, porque restou assentado no acórdão combatido que “Na hipótese em exame, malgrado o relatório médico apresentado pelo apelante contenha as informações acerca de sua atual condição clínica e do risco de morte, acaso não seja mantido o tratamento aplicado pela médica que lhe assiste, não consta que o Distrito Federal se negue a prestar atendimento médico ao apelante, ou que as alterações de local e de profissionais responsáveis pela continuidade da terapia, nos moldes e protocolo estabelecidos pela Portaria 725/2018, possam causar risco à saúde do paciente. A propósito, depreende-se dos autos que a dispensação parcial do quantitativo do fármaco, o que corresponde ao período de 10 dias de tratamento, foi motivada, a princípio, porque o apelante teve sangramento abundante durante as cirurgias realizadas anteriormente e, à época da prescrição médica, estava em acompanhamento para correção de fenda palatina bilateral esquerda, com intervenção cirúrgica marcada para 20.11.2015[5]. Todavia, em que pese a reiteração na solicitação do fármaco em 23.08.2018 pela médica em questão, não restou demonstrada nos autos a marcação ou previsão de realização de cirurgia iminente a justificar o tratamento com “NOVOSEVEN, 6 mg endavenoso, em bolus a cada 2 horas, inicir 2 horas, anterior ao procedimento cirúrgico, por pelo menos 10 dias. Associar: Ácido transexamico de 750 mg- via oral/endavenosa a cada 6 horas, iniciar 12 horas anterior ao procedimento cirúrgico, manter por 15 dias”. Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027